Tribunal: TJMT
Processo: 1025388-02.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025388-02.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), VALFREDO DANTAS MATOS - CPF: 034.461.901-04 (AGRAVADO), KATIA SIMONE VARANDA - CPF: 459.081.761-68 (AGRAVADO), SEBASTIAO MANOEL PINTO FILHO - CPF: 030.623.841-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025388-02.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO: KATIA SIMONE VARANDA e VALFREDO DANTAS MATOS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

– INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REFORÇO DA PENHORA – PENHORA DE IMÓVEL COM AVALIAÇÃO INSUFICIENTE À GARANTIA DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – CINCO TENTATIVAS INFRUTIFERAS DE LEILÃO – REFORÇO/AMPLIAÇÃO DA PENHORA NECESSÁRIO – REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.

“O STJ possui firme o entendimento no sentido de que, nas situações em que a superioridade do valor do débito é evidente, o juiz pode deferir a ampliação da penhora mesmo sem prévia avaliação. Precedentes.
”. (
AgInt no AREsp 1560305/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 04/02/2020).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A
na
Execução de Título Extrajudicial n. 1019842-81.2016.8.11.0041
ajuizada em face de
KATIA SIMONE VARANDA e VALFREDO DANTAS MATOS,
contra a decisão que
indeferiu
o pedido de “ampliação/reforço” da penhora do imóvel de matrícula n. 12.442 e da fração ideal correspondente a 1/9 sobre o imóvel de matrícula n. 12.414 (ID. 129030747 dos autos principais).

Em síntese, sustenta a instituição agravante que a presente execução já perdura desde 2016 e já foram realizadas cinco (05) tentativas frustradas de leilão do imóvel de matrícula no 63.622 do Cartório do 5o Ofício de Cuiabá/MT (IDs 60320145; 65352829; 71303015; 108509298 e 116587861).

Somado a isso, esclarece que a última avaliação do imóvel em questão é de R$222.141,16 (ID 122873753) e que o valor atualizado do débito perfaz a monta de R$414.401,82 (planilha anexa ao ID 110928390), ou seja, o valor da dívida é o dobro do valor do imóvel penhorado, o que permite a ampliação da penhora, nos termos do art. 874, II do CPC, mesmo sem a prévia avaliação do bem.

Ademais, afirma que, além de não encontrar pessoas interessadas na arrematação do imóvel, caso ele realmente fosse vendido, deve-se considerar o deságio na alienação do bem de no mínimo 30%, chegando-se, portanto, a quantia de R$155.498,81, que não é suficiente para saldar o débito dos executados.

Assim, pugna pela reforma da decisão recorrida, para que seja deferida a penhora do imóvel de matrícula no 12.442 e a penhora da fração ideal correspondente a 1/9 sobre o imóvel de matrícula no 12.414, ambos do Registro de Imóveis da Comarca de Poxoréu/MT.

A liminar recursal foi indeferida (ID 188631167).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 192001661).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Execução de Título Extrajudicial n. 1019842-81.2016.8.11.0041
promovida por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra os agravados
VALFREDO DANTAS MATOS e KATIA SIMONE VARANDA,
lastreada em Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo Pessoal no 321/5358007, C/C no 25.240-9, agência 3.218, celebrada em 17/06/2015, onde o exequente emprestou ao primeiro executado a importância de R$ 109.000,00 (cento e nove mil reais), para ser restituída em 60 parcelas no valor de R$ 2.859,09 (dois mil oitocentos e cinquenta e nove reais e nove centavos), vencendo-se a primeira em data de 17/07/2015 e a última em data de 17/06/2020.

Os agravados foram regularmente citados em 13/12/2016 (ID. 4457807 dos autos principais) nos autos e ofereceram à penhora os imóveis de matrícula 11.979 e 11.980 no 2oCRI de Cuiabá/MT.

Contudo, após diversas tentativas frustradas de cumprimento do mandado de penhora e avaliação, constatou-se que os imóveis eram habitados por terceiros, razão pela qual a instituição agravante desistiu da penhora (ID. 42385199 dos autos principais) dos bens de matrícula n. 11.979 e matrícula n. 11.980. Em substituição, foi expedido termo de penhora sobre o imóvel do bem indicado pela executada no ID. 38639232, qual seja:
Imóvel de
matrícula n. 63.622,
avaliado em R$190.000,00 em 15/02/2021 (ID. 49013871).

Após, foi determinado o praceamento do bem, cujos autos de leilão foram todos infrutíferos, a saber,
in verbis
(ID.

187708684):

1o Leilão realizado em 27/05/2021 (id. 55277398) sem licitante (id. 60320145).

2o Leilão realizado em 29/06/2021 (id. 61728356) sem licitante (id. 65352829).

3o Leilão realizado em 05/10/2021 (id. 67215699) sem licitante (id.71303015).

4o Leilão realizado em 25/11/2022 (id. 104900847) até o dia 30/01/2023, sem licitante (id. 108509298).

5o Leilão realizado em 02/05/2023 (id. 112956538) até o dia 02/05/2023, sem licitante (id. 116587861)

Considerando todas as tentativas frustradas de alienação do imóvel e de que referido bem não é suficiente para garantir o valor do débito, o agravante requereu o reforço da penhora, com a
penhora do imóvel de matrícula no 12.442
e a
penhora da fração ideal correspondente a 1/9 sobre o imóvel de matrícula no 12.414
, ambos do Registro de Imóveis da Comarca de Poxoréu/MT.

Todavia, sobreveio a decisão agravada indeferindo os pedidos(ID. 129030747 dos autos principais).

Pois bem.

Como é sabido, os bens penhorados devem ser suficientes para garantir o pagamento do débito principal e acessórios.

A penhora deve ser feita sobre bens adequados e suficientes para satisfazer o crédito do exequente.

Se o bem penhorado se mostra insuficiente para satisfazer o crédito, possível o reforço, consoante disciplina o artigo 874, inciso II do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 874. Após a avaliação, o juiz poderá, a requerimento do interessado e ouvida a parte contrária, mandar:

(...)

II - ampliar a penhora ou transferi-la para outros bens mais valiosos, se o valor dos bens penhorados for inferior ao crédito do exequente”.

Acerca do tema,
“O STJ possui firme o entendimento no sentido de que, nas situações em que a superioridade do valor do débito é evidente, o juiz pode deferir a ampliação da penhora mesmo sem prévia avaliação. Precedentes. (...) 4. Agravo interno não provido
”. (
AgInt no AREsp 1560305/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 04/02/2020).

Seguindo o posicionamento da Corte Superior, os tribunais pátrios têm entendido que se os bens penhorados são insuficientes à garantia do juízo, pode o magistrado, desde logo, determinar o
reforço da penhora, independentemente de prévia avaliação. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE NEGOU O PEDIDO DE REFORÇO DA PENHORA. IMÓVEIS PENHORADOS QUE SE REVELAM INSUFICIENTES A GARANTIA DA DÍVIDA. DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PRÉVIA. POSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA PENHORA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CONDUTA QUE NÃO SE AMOLDA AS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 774 DO CPC. MERA ALEGAÇÃO DE DEFESA. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MAJORAÇÃO DA MULTA APLICADA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA EXORBITANTE. PERCENTUAL COMPATÍVEL COM O ATO PRATICADO. MULTA QUE NÃO SE DESTINA AO ENRIQUECIMENTO ILÍTICO DA PARTE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Se os bens penhorados são insuficientes à garantia do juízo, pode o magistrado, desde logo, determinar o reforço da penhora, independentemente de prévia avaliação.

(TJ-PR - AI: 00636928820198160000 PR 0063692-88.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juiz Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 04/03/2020, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/03/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (NOTA PROMISSÓRIA) – REFORÇO DE PENHORA – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA AVALIAÇÃO DOS BENS JÁ PENHORADOS - AFASTADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O art. 685 do CPC faculta ao juiz o deferimento da ampliação da penhora, independentemente de avaliação judicial, quando patente a insuficiência dos bens penhorados para garantir o juízo ( AgRg no AREsp 638.717/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 06/08/2015).
(TJ-MT - AI: 10114351020198110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/12/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 14/02/2020)

Não obstante, frisa-se que, em que pese a execução deva se pautar no princípio da menor onerosidade para o devedor, nos termos do artigo 805 do CPC, é preciso analisar o caso concreto, a fim de
se resguardar os direitos do exequente e a satisfação de seu crédito, na medida em que a execução se realiza no interesse do credor, de acordo com o artigo 797 do CPC.

Deveras, considerando que o valor do débito (R$ 414.401,82) já supera, em muito, o valor do bem já penhorado (imóvel
matrícula no 63.622
- avaliação do bem em 20/03/2023 – R$ 222.141,16) e, diante das 5 tentativas frustradas de leilão do referido imóvel, mostra-se necessário o deferimento do reforço/ampliação da penhora imóvel de
matrícula no 12.442
e a
penhora da fração ideal correspondente a 1/9 sobre o imóvel de matrícula no 12.414
, ambos do Registro de Imóveis da Comarca de Poxoréu/MT.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para o fim de deferir o reforço de penhora pleiteado pelo exequente.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024